Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Cartão de crédito. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O réu efetuou cobranças do autor em razão de dívida de cartão de crédito já paga. O documento de ID 39443354 comprova que a fatura com vencimento em 20/07/2021 foi paga no dia 09/08/2021. Em sede de contestação, o réu informou que as cobranças realizadas após o pagamento decorreram de erro em seu sistema interno. Assim, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço, é cabível a declaração de inexistência de débitos.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O pagamento em atraso da fatura resultou na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Todavia, após a quitação do débito, caberia ao réu providenciar a exclusão da dívida do banco de dados, o que não ocorreu. A fatura foi paga no dia 09/08/2021 e o nome do autor permaneceu inscrito de forma indevida até o dia 19/04/2022 (ID 39443742). Em razão da permanência indevida da dívida em cadastro de inadimplentes, o autor teve dificuldades em financiar um imóvel pelo programa social “Morar Bem” (ID 39443709). A situação apenas foi resolvida em razão da tutela de urgência concedida neste processo, que determinou a exclusão do nome do autor do cadastro. A despeito de haver legítima inscrição preexistente – o que afastaria a indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida (súmula 385 do STJ) – o prejuízo ao autor restou demonstrado em razão das dificuldades que enfrentou para adquirir o imóvel do programa habitacional. No momento da tentativa de aquisição do imóvel (10/02/2022), a legítima inscrição já havia sido excluída do cadastro (ID 39443742), de modo que apenas a anotação realizada pelo réu foi responsável por obstar o financiamento imobiliário. Precedente: (Acórdão 1283068, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). O caso supera o mero aborrecimento pois gerou aflição e angústia ao autor, tendo em vista que quase o impossibilitou de adquirir o imóvel pelo programa Habitacional Morar Bem. O dano moral não se dá de forma presumida, mas de forma concreta, tendo em vista a comprovação de violação aos direitos da personalidade. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Danos morais. Valor da indenização. A falha na prestação do serviço não impossibilitou o autor de adquirir o financiamento habitacional, tendo em vista a concessão da tutela de urgência deferida no curso do processo, o que reduziu os danos. Assim, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, valor que cumpre com a função compensatória da condenação. Sentença que se reforma condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W